Tribunal: TJMT
Processo: 1015532-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015532-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (AGRAVADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (AGRAVANTE), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. No caso dos autos,
a decisão agravada sustentou a existência do risco de dano ante a impossibilidade do pagamento em decorrência da eventual abusividade do plano de saúde.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 33377537), interposto por
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI
, em face da decisão que, em juízo de retratação, proveu o recurso de agravo interno interposto por Cleia Maria Trevisan Vedoin e deferiu o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento no
1015532-53.2019
.8.11.0000.

A parte Agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando que a decisão agravada não está fundamentada, e, portanto, viola o artigo 489, §1o do CPC.

Sustenta, ainda, que não há fato novo para o juízo de retratação exercido.

Ao final requer provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno, (Id. 43780983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que a decisão agravada não está fundamentada, e, portanto, viola o artigo 489, §1o do CPC.

Pois bem.

Diverso do afirmado pela agravante, a decisão está devidamente fundamentada.

A parte agravada defendeu que o valor do plano de saúde revela-se abusivo, o que torna impossível o seu pagamento.

Nessa linha, a decisão agravada sustentou a existência do risco de dano, ante à impossibilidade do pagamento, em decorrência da eventual abusividade do plano de saúde.

Portanto, afasta-se a tese de ausência de fundamentação da decisão agravada.

Além disso, há, sim, fato novo que ensejou o juízo de retratação, mormente porque restou evidenciado a impossibilidade de pagamento do plano de saúde.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020